Tribunal: TJES
Processo: 5001096-92.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-92.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: ANGELA MARIA MONTEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO FALECIDO
ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 39, LEF. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CU
S
TAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
parcialmente provido
.

I.
É ônus do exequente proceder à
correta indicação do polo passivo
da demanda executiva, sob pena de arcar com os ônus sucumbenciais com espeque no princípio da causalidade, ainda que constatada
falta de atualização cadastral
do
contribuinte perante o
Fisco.

I
I.
Na hipótese, por haver ajuizado a demanda executiva fiscal em face de devedor falecido ao tempo da propositura, deverá a municipalidade arcar
com os encargos da sucumbência,
em atenção ao princípio da causalidade.

III
. Consoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

IV.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001096-92.2021.8.08.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE
CASTELO

APELAD
A
:
ANGELA MARIA MONTEIRO

JU
I
Z: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE
CASTELO
em face de sentença (Id.8233757) proferida pelo Juízo de Castelo - 1ª Vara,
em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por ANGELA MARIA MONTEIRO
, cujo
decisum
extinguiu o feito por ilegitimidade passiva
ad causam
, na forma do artigo 485, inciso VI, do
CPC/15, oportunidade em que condenou a municipalidade/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que "
foi condenado ao pagamento das custas e honorários por ter ajuizado 'ação de execução em face de pessoa falecida, dando causa à demanda fadada ao insucesso'.
" Pontuou, contudo, que "
o equívoco na inscrição do nome do Executado ocorreu por desídia da Recorrida em comunicar a transferência de titularidade do imóvel, ocorrida anos antes do falecimento do Executado.
"

Destacou que "
a comunicação ao Fisco Municipal acerca da transferência de titularidade do bem imóvel compõe obrigação tributária acessória, cuja responsabilidade repousa sobre o contribuinte, não podendo tal ônus recair sobre o sujeito ativo da obrigação tributária.
"

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença "
para inverter os ônus sucumbências e excluir a responsabilidade do Recorrente no pagamento de quaisquer custas, despesas ou honorários de sucumbência.
"

Com efeito, embora pugne pel
a inversão dos ônus sucumbenciais,
amparando-se no suposto descumprimento de obrigação acessória pela apelada
,
é certo que “
cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder às diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (
TJES
, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Revela-se, portanto,
ônus do exequente proceder à
correta indicação do polo passivo
da demanda executiva, sob pena de arcar com os ônus sucumbenciais, com espeque no princípio da causalidade, ainda que constatada
falta de atualização cadastral
do
contribuinte perante o
Fisco.

Tal ocorre pois “
o não cumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral (comunicar ao Fisco Municipal o óbito do contribuinte), a despeito de ser passível de incidência de multa na esfera administrativa, não retira do Município a obrigação de fazer a devida indicação do polo passivo na CDA, cabendo ao ente político exequente diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda executória. Verificada a irregularidade da conduta do Município, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência, eis que o ente público deu causa à propositura da presente demanda.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019448-59.2018.8.08.0347, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 15/Apr/2024)

Desta forma, “
O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado execução fiscal em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010044-76.2021.8.08.0347, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, ata: 11/Oct/2023)

Noutras palavras
, “
Considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tenho que a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de lhe condenar aos ônus da sucumbência, não merece retoque
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022)

Noutro giro, assiste razão ao apelante ao vindicar sua isenção ao pagamento das custas processuais, eis que, consoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
(
o que não ocorreu na espécie
)
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980,
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.
(STJ; AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. - Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada (Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).
2. - Descabido o pagamento de custas pelo ente fazendário (seja pela sua isenção, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir), não havendo, porém, que se atribuir tal ônus ao recorrido, já que não fora citado.
(Apl 0004369-97.2014.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019) 3. - Excluída da sentença o capítulo que condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. 4.
- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007282, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso, para excluir a condenação da municipalidade apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.